Tribunal: STF
Processo: RE 1497912
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. INCIDÊNCIA QUANTO AOS ATOS CULPOSOS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR, SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU A ATIPICIDADE DA CONDUTA À LUZ DA NOVA LEGISLAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente” (Tema 1.199 da repercussão geral). 



    2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.